Tribunal: TJES
Processo: 5000786-80.2023.8.08.0057
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-07-07

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000786-80.2023.8.08.0057
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: LUZIA MARTINS ANGELIN
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, reconhecer, ex officio, a incompetência dos Juizados Especiais Cíveis para processar e julgar a demanda, julgando prejudicado o recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5000786-80.2023.8.08.0057

RECORRENTE:

BANESTES S.A. – BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.

RECORRIDO
:
LUZIA MARTINS ANGELIN.

PROJETO DE VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. CONSUMIDORA DESCONHECE A CONTRATAÇÃO. ASSINATURA SEMELHANTE. NECESSIDADE DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA.
EX OFFICIO
. INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO PREJUDICADO. SENTENÇA REFORMADA.

1.

Trata-se de ação ordinária, na qual a parte autora, em síntese, alega
que
ao consultar seu extrato de empréstimo consignado junto ao INSS, descobriu que a requerida vem descontando de seu benefício parcelas referentes a um empréstimo de R$5.150,00 (cinco mil cento e cinquenta reais), sem o seu consentimento e foi informada que esse empréstimo se referia a um supostamente contratado em 12/2020, todavia a autora sequer realizou os referidos empréstimos, apenas soube disso porque havia realizado empréstimo no ano de 2007 e nunca havia parado de descontar, razão pela qual postula a declaração de inexistência de débito, a restituição em dobro dos valores descontados em seu benefício previdenciário, além de indenização por danos morais.

2.
A sentença julgou parcialmente procedente o pedido inicial da seguinte forma:
”A)
DECLARAR
a inexistência da relação jurídica entre as partes referente aos contratos de empréstimos consignados de nº 2009209700 e 1108135300, impondo-se a ré a obrigação de cancelar o contrato, se abster de realizar cobrança e lançamentos no benefício da autora, tudo no prazo de até trinta dias corridos, sob pena de multa de R$ 200,00 (duzentos reais) por desconto realizado, sem prejuízo de restituição do valor descontado e em dobro, tudo no prazo de até trinta dias corridos; B)
CONDENAR
a ré a pagar à autora a importância de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), referente a indenização por danos morais, valor que deverá ser acrescido de juros de mora a partir do evento danoso (Enunciado de Súmula nº 54 do STJ) e correção monetária a partir do arbitramento (Enunciado de Súmula nº 362 do STJ); C)
CONDENAR
a requerida a restituir em dobro as parcelas descontadas indevidamente no valor de R$ 9.943,50 (nove mil novecentos quarenta e três reais e cinquenta centavos) – acrescidos de juros de mora a partir da citação e correção monetária a partir da data do pagamento de cada desconto, com registro de que a restituição dos descontos indevidos a partir de novembro de 2023 serão devidamente mediante comprovação dos descontos nos autos. Por fim, diante da procedência do pedido, defere-se em sentença a tutela de urgência para o fim de determinar que a ré cumpra o item A do dispositivo independente do trânsito em julgado, intimando a ré pessoalmente da sentença, em especial do deferimento do pedido de tutela de urgência, nos termos do Enunciado de Súmula n. 410 do STJ.”

3.
A parte requerida interpôs recurso inominado, alegando que as assinaturas são idênticas, de modo que resta demonstrado que os contratos foram celebrados por livre e espontânea vontade, não podendo ser caracterizada como assinatura fraudulenta.

4. Em que pese o disposto em sentença,

verifico que a parte recorrente trouxe aos autos os contratos objeto dos autos. Destaco que
há correspondência entre os dados e assinaturas constantes no documento de identidade da autora, de modo que nos documentos juntados pela instituição financeira se apresenta com um grau de similaridade tal que o único meio viável de deslinde da lide exposta se traduz através da realização de perícia grafotécnica, procedimento pericial de alta indagação e que não se coaduna com os princípios que regem o microssistema dos juizados especiais.
Ainda que conste nos autos documento assinado, a autora não reconhece a contratação, razão pela qual se faz necessária a perícia grafotécnica para verificação acerca da legitimidade da assinatura aposta, de modo a comprovar a existência ou não de fraude
.

5. Diante do exposto,
RECONHEÇO,
ex officio
, a incompetência dos Juizados Especiais Cíveis para processar e julgar a demanda, pelo que,
REFORMO
a sentença para, JULGAR EXTINTO O FEITO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, por necessidade de realização de perícia complexa, restando prejudicado o recurso.

6. Sem custas e honorários.

MARCOS AURELIO SOUSA JUNIOR

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de projeto de voto elaborada pelo Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)